Tribunal: TJSP
Processo: 1001954-11.2023.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INCIDÊNCIA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de parcial procedência. Insurgência recursal de ambas as partes. A parte ré pretende a inversão do julgado. A autora requer a condenação do réu no dano moral,

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INCIDÊNCIA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de parcial procedência. Insurgência recursal de ambas as partes. A parte ré pretende a inversão do julgado. A autora requer a condenação do réu no dano moral, bem como a majoração da verba honorária sucumbencial.
2. ÔNUS PROBATÓRIO. Negativa de contratação. Ônus de prova da instituição financeira quanto à regularidade da contratação questionada, na forma do inc. II, do art. 429, do CPC/15 (STJ, Tema repetitivo 1061). Parte ré que não logrou comprovar a regularidade do negócio jurídico, eis que sequer juntou cópia do contrato discutido.
3. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. Devida. Contratação anterior a 30/03/2021. Entendimento do C. STJ. Restituição de forma simples. Recurso do réu provido nessa parte.
4. DANO MORAL. Caracterização. Verba devida. Descontos indevidos incidentes sobre verba previdenciária, de caráter alimentar. Fixação em R$ 10.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Recurso da autora provido para essa finalidade.
5. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Fixação em 20% sobre o valor da condenação (§ 2o, do art. 85, do CPC/15). Máximo legal não comportando majoração ou redução.
6. RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PROVIDO EM PARTE PARA ADOTAR A REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE PARA CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ NO DANO MORAL.